Tribunal: TJDFT
Processo: 0741405-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741405-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BARBARA DA COSTA MONTEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro a dilatação do prazo requerida no ID 77036964. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:20:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator